Tribunal: TJDFT
Processo: 0728948-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728948-36.2023.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: LUCAS LEONIDIO BARBOSA DOS SANTOS D E S P A C H O A decisão de ID 49929046 deferiu a suspensão da eficácia da sentença até o julgamento da apelação. As partes não interpuseram recurso contra a referida decisão, conforme certidão de ID 54243135. Assim, traslade-se cópia da supracitada decisão para os autos da Apelação 0703386-68.2023.8.07.0018. Após, dê-se prosseguimento com as diligências para fins de arquivamento e baixa. Publique-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator